Tribunal: STF
Processo: RHC 242737
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES SEM A OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS. EMPREGO DE RÁDIO TRANSCEPTOR PARA ASSEGURAR A PRÁTICA DE CONTRABANDO. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    3. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    4. O emprego de rádio transceptor com a finalidade de assegurar a prática de crime de contrabando evidencia maior grau de reprovabilidade do comportamento, em caso de crime de utilização de telecomunicações sem a observância das prescrições legais (Lei n. 4.117/1962, art. 70), o que implica não configurado fato insignificante.



    5. Agravo interno desprovido.